Tribunal: TJSP
Processo: 1008404-87.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – Pedido veiculado pela autora popular ao Município de Suzano, consistente no fornecimento da lista de espera atualizada de vagas em creche e pré-escolas (Educação Infantil de 0 a 4 anos), contendo o nome completo das crianças, data de nascimento, número de protocolo da inscrição, respectiva creche em que aguarda a vaga e, se possível, a data da inscrição –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – Pedido veiculado pela autora popular ao Município de Suzano, consistente no fornecimento da lista de espera atualizada de vagas em creche e pré-escolas (Educação Infantil de 0 a 4 anos), contendo o nome completo das crianças, data de nascimento, número de protocolo da inscrição, respectiva creche em que aguarda a vaga e, se possível, a data da inscrição – Fornecimento, pelo Poder Público, de "Relatório de Demanda Espontânea por Região", no qual não constam as informações detalhadas postuladas pela demandante – Alegação de que o documento é insatisfatório e incompleto – Ausência de demonstração de qualquer indício de irregularidade na ordem de chamada das crianças inscritas, isto é, de preterição em virtude de interesses eleitoreiros – Ademais, dois valores garantidos constitucionalmente podem ser observados na hipótese vertente: o direito ao acesso à informação, à publicidade e à transparência dos atos administrativos e o respeito à privacidade e à preservação da identidade dos menores – Dentre esses dois valores, deve prevalecer a proteção aos direitos da criança – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008404-87.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CLEUSA
APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
2
VOTO N.o 31.480
COMARCA: SUZANO
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008404-87.2019.8.26.0606
APELANTE: CLEUSA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
APELADO: MUNICÍPIO DE SUZANO
Juiz de Primeira Instância: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO POPULAR
Pedido
veiculado pela autora popular ao Município de Suzano,
consistente no fornecimento da lista de espera atualizada de
vagas em creche e pré-escolas (Educação Infantil de 0 a 4
anos), contendo o nome completo das crianças, data de
nascimento, número de protocolo da inscrição, respectiva
creche em que aguarda a vaga e, se possível, a data da
inscrição Fornecimento, pelo Poder Público, de “Relatório
de Demanda Espontânea por Região”, no qual não constam
as informações detalhadas postuladas pela demandante
Alegação de que o documento é insatisfatório e incompleto
Ausência de demonstração de qualquer indício de
irregularidade na ordem de chamada das crianças inscritas,
isto é, de preterição em virtude de interesses eleitoreiros
Ademais, dois valores garantidos constitucionalmente
podem ser observados na hipótese vertente: o direito ao
acesso à informação, à publicidade e à transparência dos
atos administrativos e o respeito à privacidade e à
preservação da identidade dos menores Dentre esses dois
valores, deve prevalecer a proteção aos direitos da criança
Pedido inicial julgado improcedente
Manutenção da
sentença Reexame necessário e recurso de apelação não
providos.
Trata-se de ação popular promovida por Cleusa Aparecida
Ferreira Cavalcante em face do Município de Suzano, na qual alega que,
em 18 de setembro de 2019, solicitou informações à Municipalidade
para disponibilização da lista de espera completa de vagas em creche,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
3
entendida como tal o ensino infantil de 0 a 4 anos, de todas as crianças
que aguardam uma vaga na rede municipal de educação infantil, em
canal de atendimento denominado “Portal da Transparência” e que,
supostamente, atende pedido de acesso à informação. O pedido recebeu
o número de protocolo n.o 3.281/2019. Embora o pedido tenha tramitado
pela Controladoria Geral do Município e pela Secretaria Municipal de
Educação, transcorreu mais de trinta dias do pedido de informação e até
o momento não houve resposta. A recusa injustificada da informação dá
ensejo à suspeita de existência de eventual irregularidade, consistente na
preterição ou burla na lista de espera de crianças para acesso à creche e
observância ao direito à educação. É necessário ver com desconfiança
qualquer ato da Administração Pública que torne secretas informações
de relevante utilidade pública. Segundo dados oficiais, atualmente há um
déficit de três mil vagas em creches no Município, motivo pelo qual
existe relevante interesse público na publicidade dessa lista de espera
para eventual controle e auditoria popular de eventuais irregularidades e
preterição de crianças que aguardam vagas em creches municipais. O
artigo 33, § 1.o, da Lei Estadual n.o 10.177/1998, que regula os processos
administrativos, determina que o silêncio administrativo a qualquer
provocação deve ser considerado ato administrativo negativo depois de
ultrapassado o prazo máximo regulamentar que versa sobre o pedido.
Requer, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, a
condenação do Município na obrigação de fazer consistente no
fornecimento da informação (lista de espera atualizada de vagas em
creche e pré-escolas Educação Infantil de 0 a 4 anos), contendo o
nome completo das crianças, data de nascimento, número de protocolo
da inscrição, respectiva creche em que aguarda a vaga e, se possível, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
4
data da inscrição. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 01/08).
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 71/72). Não
houve condenação nos ônus da sucumbência por ausência de má-fé. Por
fim, exaurido o prazo para a interposição dos recursos voluntários,
determinou-se a remessa dos autos para o reexame necessário.
A autora popular interpôs recurso de apelação (fls. 77/80),
alegando, em síntese, que a negativa de acesso à informação de gestão
de dados de interesse público, em especial de um direito fundamental e
social à educação de crianças, não viola apenas o princípio da
publicidade e da legalidade. A ocultação e a gestão sorrateira e secreta
de tais informações públicas revelam um comportamento malicioso e
desonesto da Administração Pública, que reluta em divulgar à população
informação de primordial necessidade para controle e fiscalização da
regular oferta de acesso ao ensino infantil. Necessariamente, a ocultação
injustificada de informações de interesse público sempre desaguará em
um comportamento desonesto, desleal, reprovável e suspeito,
incompatível com o dever de boa-fé. Manter a lista de espera de crianças
para o acesso às creches municipais em absoluto sigilo é conduta
reveladora de práticas antirrepublicanas, ou seja, serve para acobertar
diversos crimes, inclusive de improbidade administrativa, e, sobretudo,
atos imorais. Não se desconhece a realidade brasileira em que políticos
fazem da Administração Pública máquina eleitoral. A burla da ordem de
classificação de crianças na fila de espera é um terreno fértil para
arregimentar ilegalmente votos e beneficiar reduto eleitoral de políticos
locais. Municípios vizinhos, tais como Poá, Ferraz de Vasconcelos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
5
Itaquaquecetuba, que já assimilaram os princípios administrativos da
transparência e da publicidade, divulgam, em seus sítios virtuais, a lista
de espera das crianças que aguardam por vagas na rede de ensino infantil
municipal e demostram que nada têm a esconder da população. Pleiteia
o provimento do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da
sentença impugnada para que o pedido inicial seja julgado procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 85/89), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
O Ministério Público opinou pelo desprovimento ao recurso
(fls. 93/95).
Parecer da Procuradoria de Justiça, também pelo
desprovimento ao recurso (fls. 103/105).
É o relatório.
A autora popular, na presente demanda, visa à a
condenação do Município de Suzano na obrigação de fazer consistente
no fornecimento da lista de espera atualizada de vagas em creche e pré-
escolas (Educação Infantil de 0 a 4 anos), contendo o nome completo
das crianças, data de nascimento, número de protocolo da inscrição,
respectiva creche em que aguarda a vaga e, se possível, a data da
inscrição.
Em primeiro lugar, dúvida poderia haver acerca do
cabimento da ação popular diante da pretensão deduzida pela autora. No
entanto, adota-se a posição no sentido de que, por se tratar de pedido de
acesso à informação, inclusive para se aferir e preservar a moralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
6
administrativa, a via eleita é cabível. Nessa linha de raciocínio,
preleciona o Eminente Desembargador Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal:
“Isto porque o âmbito da ação popular foi sensivelmente
ampliado no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, de modo que se entende possível a sua promoção
para
a
defesa
da
moralidade
administrativa
independentemente da existência de dano ao erário tal qual
exigido pela decisão recorrida.
Lida a petição inicial com a generosidade que é exigida no
exercício da jurisdição ex parte civium, e reservado o
momento do saneamento ou do julgamento do feito para o
decote de eventuais excessos e inadequações usais em tais
demandas, é perfeitamente possível compreender que o
autor popular reclama da omissão administrativa violadora
da moralidade administrativa, o que pode ser compreendido
no âmbito da ação constitucional em questão.
Não se desconhece que se trata de hipótese de omissão, mas
é de se ponderar que o autor popular apresentou
requerimento administrativo que alega ignorado, o que
desloca o problema do não fazer para o âmbito da omissão
de relevância causal a que não é indiferente o direito, assim
como não se desconhece que haverá dificuldade para a
obtenção de um provimento jurisdicional de comando
positivo” (Apelação Cível n.o 1000302-23.2016.8.26.0108
Cajamar 4.a Câmara de Direito Público Relator: Luís

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
7
Fernando Camargo de Barros Vidal j. 26.09.2016, V.U.).
Superada essa conjectura, ao mérito recursal.
Como é cediço, a ação popular constitui um remédio
constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão para defesa
dos interesses da coletividade e se destina à anulação de ato lesivo ao
patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, conforme disposto nos artigos 5.o, inciso
LXXIII, da Constituição Federal e 1.o da Lei n.o 4.717/65.
Nesse sentido, esclarece Hely Lopes Meirelles:
“O primeiro requisito para o ajuizamento da ação popular é
o de que o autor seja cidadão brasileiro, isto é, pessoa
humana, no gozo de seus direitos cívicos e políticos,
requisito, esse, que se traduz na sua qualidade de eleitor”.
(...)
“O segundo requisito da ação popular é a ilegalidade ou
ilegitimidade do ato a invalidar, isto é, que o ato seja
contrário ao Direito, por infringir normas específicas que
regem sua prática ou por se desviar dos princípios gerais
que norteiam a Administração Pública”.
(...)
“O terceiro requisito da ação popular é a lesividade do ato
ao patrimônio público. Na conceituação atual, lesivo é todo
ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
8
prejudica a Administração, assim como o que ofende bens
ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade”.
(...)
“Sem esses três requisitos: condição de eleitor, ilegalidade e
lesividade, que constituem os pressupostos da demanda, não
se viabiliza a ação popular” (in Mandado de Segurança e
outros temas, 30.a edição, atual. e compl. São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 125/126).
Além disso, é oportuno mencionar:
“A ação popular é o meio processual a que tem direito
qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a
validade de atos que considera lesivos ao patrimônio
público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural (artigo 5.o, LXXIII, da
Constituição Federal/88)”.
(AgRg no REsp 1504797/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
24/05/2016, DJe 01/06/2016).
Compreende a autora popular que, por ter transcorrido mais
de trinta dias desde o protocolo de seu pedido, sem a resposta esperada,
está o Município de Suzano violando o dever de publicidade dos atos
públicos e, com isso, pode estar escondendo irregularidades, entre as
quais a prática de burla da ordem de classificação de crianças na fila de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
9
espera, de acordo de interesses eleitoreiros de agentes políticos.
No entanto, não restou demonstrado, in casu, nenhum
indício de que a ordem de inscrição das crianças não esteja sendo
rigorosamente observada. Trata-se de uma suspeita particular da cidadã
que não está fundamentada em nenhum ato concreto proveniente da
Administração Pública Municipal.
A própria autora popular, antes mesmo da juntada da
contestação, apresentou documento, esclarecendo que a Municipalidade
respondera o seu pedido veiculado ainda na esfera administrativa, mas
que os esclarecimentos prestados foram insatisfatórios e incompletos
(fls. 23 e 27).
Com efeito, o Município forneceu-lhe “Relatório de
Demanda Espontânea por Região” (fls. 27), no qual não constam as
informações detalhadas requeridas pela demandante, tais como o nome
completo das crianças, data de nascimento, número de protocolo da
inscrição, respectiva creche em que aguarda a vaga, assim como a data
da inscrição. Por esse motivo, compreendeu ela que o documento
fornecido não atendia a sua solicitação.
Seja como for, não se pode reputar ao Poder Público a
ausência de resposta ao pedido formulado pela autora popular. Além
disso, como já esclarecido, esta não demonstrou, em nenhum momento,
qualquer indício de que a ordem cronológica de inscrição não estava
sendo devidamente cumprida.
Os detalhes postulados pela demandante não parecem ter
pertinência, na medida em que, não demonstrado nenhum indício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
10
irregularidade, não se vislumbra qual o interesse dela em ter
conhecimento de todas aquelas informações.
Por outro lado, como bem pontuou o apelado, bem como a
manifestação da Promotora de Justiça, haveria violação ao direito à
privacidade e à intimidade das crianças se o documento trouxesse a
identificação de seus nomes.
Com efeito, dois valores garantidos constitucionalmente
destacam-se na hipótese vertente: o direito ao acesso à informação, à
publicidade e à transparência dos atos administrativos e o respeito à
privacidade e à preservação da identidade dos menores. Dentre esses
dois valores, deve prevalecer a proteção aos direitos da criança no caso
sub judice.
Dessa forma, razão assiste ao juízo a quo quando asseverou:
“Em que pese a relevância do interesse da autora, o pedido
não merece prosperar.
Não há, na omissão da Municipalidade, qualquer ato lesivo
ao patrimônio ou moralidade, muito menos ao meio
ambiente ou patrimônio histórico e cultural” (fls. 72).
Na mesma linha de raciocínio, é oportuna a menção ao
entendimento esposado pela Procuradoria de Justiça:
“É louvável a iniciativa da cidadã na propositura da
presente ação popular. Entretanto, não há qualquer
demonstração de ilegalidade ou lesividade, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008404-87.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto n.o 31.480
11
mantida a r. sentença apelada” (fls. 104).
A alegação de que Municípios vizinhos, tais como Poá,
Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, divulgam, em seus sítios
eletrônicos, a lista de espera das crianças que aguardam por vagas na
rede de ensino infantil municipal revela que, possivelmente, esses entes
encontraram um método de divulgação de informações que equilibre o
direito à publicidade e à transparência dos atos administrativos e o
respeito à privacidade e à preservação da identidade das crianças. A
conduta é louvável e, quiçá, pode ser, oportunamente, empreendida
também pelo Município de Suzano, sobretudo havendo interesse público
na informação, tal como demonstra a presente ação popular. Todavia, a
ausência de tais elementos no site da Prefeitura Municipal (ou em
alguma outra forma de divulgação) não significa que há irregularidades
ou burla à ordem de chamada dos inscritos, até porque nenhum indício
nesse sentido foi demonstrado.
Em suma, da análise dos autos, não se vislumbra a prática
de nenhum ato lesivo à moralidade administrativa.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário e ao recurso de apelação interposto pela autora popular.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...